Tribunal: STF
Processo: Rcl 8239
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS RECLAMAÇÕES 6.198 E 6.560. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 



    2. A alegação de ofensa ao que decidido nas reclamações 6.198 e 6.560 é improcedente, haja vista que, na primeira, a liminar foi indeferida, não existindo nenhum comando que pudesse ser descumprido e, na segunda, a liminar deferida foi cassada em momento anterior à propositura da reclamação.



    3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.